Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709735-63.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA VITÓRIA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MÁRCIO SILVA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O abandono afetivo consiste na negligência dos genitores em relação às necessidades emocionais e intelectuais dos filhos, desrespeitando os deveres de criação e educação. 2. O poder familiar envolve os deveres de educação, cuidado e proteção, conforme estabelecido nos arts. 1.634, do CC, e 22, da Lei no 9.069/90. No entanto, para fins de responsabilidade civil é essencial demonstrar que, sem qualquer impedimento para conviver com o filho, o genitor optou por ignorá-lo ou desprezá-lo, permanecendo ausente por uma escolha voluntária e deliberada, negligenciando os deveres inerentes ao poder familiar e causando danos aos direitos da personalidade do filho. 3. Em que pese a jurisprudência afirmar que o dano moral derivado de abandono afetivo seja in re ipsa, para que haja direito à compensação por tais danos, ainda que presumidos, deve ser comprovada a existência dos demais requisitos configuradores da responsabilidade civil. 4. Apelo não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186, 927, caput, e 1.634, todos do Código Civil, 19 e 22, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o abandono afetivo caracteriza ato ilícito, pois viola o dever de cuidado e proteção inerente à paternidade. Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi analisado o pedido de prova pericial. Requer o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, aduzindo que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 227, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 927, caput, e 1.634, todos do Código Civil, 19 e 22, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de ocorrência de cerceamento de defesa. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 227, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Por fim, não conheço do pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos não são protelatórios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020